Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727482-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA, ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA interpuseram, cada um, agravos de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 131493484, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER contra ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVICOS LTDA – ME, in verbis: “Os terceiros interessados apresentaram embargos da decisão de ID127252959. Contrarrazões de embargos, ID130462318. Alegam omissão, pois a decisão não teria observado legislação e jurisprudência acerca da matéria. Primeiramente, não verifico legitimidade dos opoentes para a interposição recursal, note-se que não são partes, mas sim terceiros interessados. A medida processual para eventual manifestação nos autos nessa condição é outra. No tocante ao mérito, não verifico a omissão apontada pelos interessados, pois a decisão é bem clara quanto o seu fundamento :(....) Lado outro, INDEFIRO o pleito de adjudicação formulado por FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA (ID 122962787), LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA (ID 122980556) e ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA (ID 122984596), porquanto o imóvel penhorado nos autos não pertence ao genitor dos requerentes, mas sim à pessoa jurídica ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ no 38.072.195/0001-58, conforme cópia da Escritura Pública acostada ao ID 91099957, sendo, pois, inaplicável a norma insculpida no § 5o do artigo 876 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o que os opoentes buscam é a reanálise da matéria por via inadequada. Assim, CONHEÇO, MAS NÃO ACOLHO os embargos opostos. Considerando transcurso dos prazos decorrentes da decisão de ID127252959, bem como o valor da causa atualizado, ID127875809. Designe-se hasta pública para o bem de ID 121456224: Lote no 11, do Setor de Postos e Motéis Sul – SPMS, do Núcleo Bandeirante-DF, matriculado sob o no 21151. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os três agravos de instrumento interpostos pelas partes acima indicadas, vê-se que as razões recursais e os pedidos são idênticos. Os agravantes aduzem que, como filhos de sócio proprietário da empresa executada, portanto, na qualidade de descendentes diretos dele, com base no art. 876, §5o, do CPC e no art. 4o da LINDB, têm direito à adjudicação do móvel descrito por Lote 11 do Setor de Postos e Motéis Sul do Núcleo Bandeirante/DF, matriculado sob o no 21151, avaliado em R$ 16.600.000,00, de propriedade da executada Itália Brasília Administração, Participações e Serviços Ltda. Conforme documento acostado ao processo originário (id. 134205381, pág. 6), a empresa executada possui como quadro de sócios: Lino Martins Pinto (sócio administrador); Luiz Estevão de Oliveira Neto (sócio) e Cleucy Meireles de Oliveira (sócio administrador). E os três agravantes são filhos dos sócios Luiz Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Mireles de Oliveira (ids. 122962785, 122984600 e 122980558). O art. 876, §5o, do CPC assegura aos descendentes do executado o direito de requerer a adjudicação dos bens penhorados. Conforme exposto, os agravantes são descendentes de sócios da executada, pessoa jurídica, situação que, em princípio, não se amolda à previsão legal. No entanto, constata-se do cumprimento de sentença originário que, intimada a agravada-credor a manifestar-se sobre o pleito de adjudicação em questão (id. 123548351), ela asseverou (id. 123586506) que “quanto aos pedidos de IDs 122962787, 122980556 e 122984596, a exequente não se opõe à adjudicação por qualquer dos requerentes, desde que efetivamente ocorra o depósito judicial do valor de avaliação do imóvel para satisfação do crédito exequendo, o qual, rememora-se, é muito inferior ao valor atribuído ao bem penhorado”. Nesses termos, vislumbra-se que há probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave também está presente, ante a iminência de realização da hasta pública sem reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento deste recurso. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, os AIS 0727420-98.2022.8.07.0000, 0727482-41.2022.8.07.0000 e 0727415-76.2022.8.07.0000 deverão ser reunidos para julgamento simultâneo. Brasília - DF, 23 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora